Tribunal: TJDFT
Processo: 0742168-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742168-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA PETRONILA DE AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por MARIA PETRONILA DE AQUINO SILVA. O juízo acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público para determinar que os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal, por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, sejam compensados com o percentual de 84,32% reconhecido na fase de conhecimento. Quanto ao mais, reconheceu a regularidade do cálculo apresentado pela exequente. O Distrito Federal sustenta que: 1) o cálculo apresentado pela exequente está equivocado; 2) o IPCA-e e juros de mora da caderneta de poupança só devem incidir até novembro de 2021, de modo que deve ser aplicada unicamente a SELIC a partir de dezembro de 2021 (ID 51977278). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para adequar os cálculos aos termos de sua fundamentação. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). Assim, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. Na hipótese, o próprio juízo reconheceu que “a alteração na forma da correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF”. A planilha apresentada pela exequente detalhou os índices de correção monetária utilizados: pelo INPC de 01/04/1990 a 31/12/2000; pelo IPCA-E de 01/01/2001 a 30/11/2021; e pela Taxa Selic a partir de 01/12/2021. Também constaram os percentuais de juros de mora aplicados: juros de mora de 1% ao mês da citação até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009; juros da poupança de 29/06/2009 até 30/11/2021; e sem juros a partir de 01/12/2021 (ID 140256702, autos de origem). Portanto, a taxa Selic foi aplicada corretamente a partir de 01/12/2021. Quanto aos demais aspectos do cálculo, o agravante não apresentou impugnação específica. Dessa forma, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. O periculum in mora também não foi demonstrado, por ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Os critérios de correção monetária foram devidamente observados pelo juízo. A decisão agravada apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial e ainda não houve homologação dos valores devidos ou ordem de pagamento da parte controvertida via precatório ou RPV. Assim, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator